Tribunal: TJSP
Processo: 1015284-98.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Parceria pecuária. Ação declaratória de nulidade de ato judicial. Extinção do processo, sem resolução de mérito, ante o acolhimento da preliminar de coisa julgada.
Insurgência recursal restrita à verba honorária fixada na sentença. Causa de valor vultoso. Aplicação analógica da regra prevista no § 8 do art. 85 do Código de Processo Civil, sob pena de se propiciar enriquecimento sem causa ao

Ementa:
Parceria pecuária. Ação declaratória de nulidade de ato judicial. Extinção do processo, sem resolução de mérito, ante o acolhimento da preliminar de coisa julgada.
Insurgência recursal restrita à verba honorária fixada na sentença. Causa de valor vultoso. Aplicação analógica da regra prevista no § 8 do art. 85 do Código de Processo Civil, sob pena de se propiciar enriquecimento sem causa ao advogado. Correta adoção do critério de equidade na fixação dos honorários. Verba arbitrada que, contudo, importa em valor irrisório, considerados os parâmetros de balizamento previstos na legislação processual. Majoração. Necessidade.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015284-
98.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes GEISA ROSA
BORGES, ELIANA BORGES FIGUEIREDO, ELISABETE ROSA BORGES e
ELOISA ROSA BORGES TERSI, é apelado JEFFERSON MARTINS DO VALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015284-98.2018.8.26.0196 - rs
2
VOTO No 37.572
APELAÇÃO No 1015284-98.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTES.:
GEIZA
ROSA
BORGES;
ELIANA
BORGES
FIGUEIREDO; ELISABETE ROSA BORGES; ELOISA ROSA
BORGES TERSI
APDO.: JEFFERSON MARTINS DO VALE
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: HUMBERTO ROCHA
Parceria pecuária. Ação declaratória de nulidade
de ato judicial. Extinção do processo, sem resolução
de mérito, ante o acolhimento da preliminar de
coisa julgada.
Insurgência recursal restrita à verba
honorária fixada na sentença. Causa de valor
vultoso. Aplicação analógica da regra prevista no §
8 do art. 85 do Código de Processo Civil, sob pena
de se propiciar enriquecimento sem causa ao
advogado. Correta adoção do critério de equidade
na fixação dos honorários. Verba arbitrada que,
contudo, importa em valor irrisório, considerados
os parâmetros de balizamento previstos na
legislação processual. Majoração. Necessidade.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de ação declaratória de
nulidade de ato judicial movida por Jefferson Martins do Vale em face de
Geiza Rosa Borges, Eliana Borges Figueiredo, Elisabete Rosa Borges
Junqueira e Eloisa Rosa Borges Tersi, objetivando a declaração da
nulidade da sentença proferida nos autos da ação de prestação de contas
por estas movida em face daquele.
As rés apelam da respeitável sentença
de fls. 1.930/1.932, cujo relatório se adota, que julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015284-98.2018.8.26.0196 - rs
3
Processo Civil. Insurgem-se apenas contra a verba honorária sucumbencial
fixada, sustentando, em síntese, que o valor arbitrado é insignificante e
aviltante, além de não ter sido observado o disposto no § 6o do art. 85 do
estatuto processual civil. Alegam que sua procuradora efetuou minuciosa
análise dos argumentos contidos nas 47 laudas da petição inicial, bem
como das 1.883 páginas de documentos que acompanharam referida peça
processual, a fim de elaborar a contestação. Aduzem que o § 8o do art. 85
do Código de Processo Civil é aplicável apenas às causas nas quais não
houver proveito econômico ou quando o valor da causa for irrisório,
situação diversa da debatida nos autos. Pugnam pela fixação dos
honorários nos termos previstos no § 2o do art. 85, ou seja, entre 10% e
20% do valor da causa.
Recurso regularmente processado,
sem resposta.
É o relatório.
Inicialmente,
tem-se
que
a
insurgência recursal atinente à aplicação do critério de equidade na fixação
dos honorários sucumbenciais não merece guarida, pois a quantificação
dessa verba em percentual do valor da causa (R$ 858.732,58), ainda que no
mínimo legal de 10%, redunda em patamar elevado, consideradas a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada das
apelantes, bem como o tempo presumivelmente exigido para o serviço.
Imperioso registrar que, conquanto o
dispositivo legal que prevê a fixação dos honorários por apreciação
equitativa (§ 8o do art. 85 do Código de Processo Civil) mencione apenas
as “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo”, considera-se admissível a aplicação dessa regra, por analogia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015284-98.2018.8.26.0196 - rs
4
também às demandas com valor da causa muito elevado, como ocorre na
espécie.
Não admitir a aplicação da regra de
apreciação equitativa nas causas de valor vultoso propiciaria o
arbitramento de honorários sucumbenciais em montante excessivo e
desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional, ensejando
enriquecimento sem causa do profissional.
Sobre o tema, confira-se trecho da
fundamentação de julgado da 22a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal, relatado pelo eminente Desembargador Hélio Nogueira:
“Aqui, não existe valor da
condenação ou proveito econômico que sirva de base para a
fixação dos honorários.
Por outro lado, tendo que à
causa foi atribuído o valor de (R$ 6.149.642,72), emana
apanhado que o arbitramento de quantia dentro dos patamares
de 10% a 20% deste montante representaria remuneração
desproporcional, considerando a natureza e complexidade da
causa (embargos do devedor).
Assim, por analogia, possível
a utilização dos critérios do § 8o do art. 85 do CPC/2015,
remetendo o intérprete, na busca da apreciação equitativa,
conferir seu valor para o arbitramento nas normas dos
incisos I, II e III do § 2o do mesmo dispositivo legal.”
(EDcl no 0148536-37.2006.8.26.0100/50000 - J. 29.09.2016).
A questão também já foi examinada
pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente da 2a Turma, relatado
pelo eminente Ministro Herman Benjamin. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015284-98.2018.8.26.0196 - rs
5
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
(...)
5. A regra do art. 85, § 3o,
do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não
comporta interpretação exclusivamente pelo método literal.
Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é
juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a
norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6.
Assim,
o
referido
dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do
STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, §
2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no
acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo
equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou
irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante,
de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial,
como também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este
último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial
que se consolidou a respeito de determinado tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015284-98.2018.8.26.0196 - rs
6
8.
A
linha
de
raciocínio
acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade aos princípios constitucionais da independência
dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente
tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base
de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em
contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a
verba
honorária
se
mostrar
excessiva
ou
viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido
entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo
equitativo somente pode ser utilizado contra uma das
partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo 'equitativo' será em si mesmo contraditório.”
(REsp 1789913/DF - J. 12.02.2019).
Assim, afigura-se correta na espécie a
adoção do critério de equidade na fixação dos honorários sucumbenciais.
Todavia, considera-se que essa verba foi arbitrada em valor irrisório (R$
1.000,00), considerados os parâmetros de balizamento previstos na
legislação processual, de modo que ela comporta majoração para a quantia
de R$ 8.000,00, a qual se mostra suficiente para, à luz de tais parâmetros,
remunerar condignamente a profissional, cujo trabalho realizado até a
prolação da sentença consistiu em exame da pretensão deduzida, da causa
de pedir e dos documentos juntados com a inicial, além de elaboração de
contestação, na qual são suscitadas preliminares de preclusão e coisa
julgada, é defendida a competência do juízo em que tramitou a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015284-98.2018.8.26.0196 - rs
7
prestação de contas e, no mérito, impugnado o parecer apresentado pelo
apelado.
Por fim, deixa-se de arbitrar os
honorários relativos à fase recursal, nos termos do § 11 do art. 85 de
Código de Processo Civil, eis que, em face do parcial provimento do apelo,
não estão preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ, ocorrido em 04.04.2017.
De fato, o julgado retro aludido
definiu os requisitos necessários para o arbitramento de honorários
advocatícios recursais, os quais devem ser preenchidos cumulativamente.
São eles: a) o não conhecimento integral ou não provimento do recurso,
pelo relator monocraticamente ou pelo órgão colegiado; b) a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; e c) o não atingimento dos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do estatuto processual civil.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para majorar os honorários sucumbenciais para a
quantia de R$ 8.000,00.
CESAR LACERDA
Relator